Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-35.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000238-35.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Base de Cálculo, Honorários Advocatícios, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MARCIA ROSANE VIEIRA - CPF: 803.923.509-04 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sorriso
,
contra sentença proferida pelo juízo da 4a
Vara da Cível da Comarca de Sorriso/MT, que
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000238-35.2019.8.11.0040, movida em face
Márcia Rosane Vieira
, julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que
na específica hipótese prevista no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a extinção do feito não pode ocorrer antes de o magistrado determinar nova intimação da parte, para que supra a falta no prazo de cinco dias, conforme preceitua o art. 485, par. 1o, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal.
Ao fim, prequestiona os dispositivos correlatos.

Sem contrarrazões pela apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sorriso
,
contra sentença proferida pelo juízo da 4a
Vara da Cível da Comarca de Sorriso/MT, que
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000238-35.2019.8.11.0040, movida em face
Márcia Rosane Vieira
, julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

De início, quanto à admissibilidade recursal, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, móvel por que
conheço
do apelo.

O recurso comporta provimento.

Com efeito, o art. 485, III, do CPC, prevê a extinção do processo, sem exame de mérito, quanto, “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

Nessa hipótese, determina o par. 1o do mesmo dispositivo que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. Mantendo-se inerte, o feito será extinto.

No caso dos autos, após a ré haver sido intimada por edital, a parte autora, ora apelante, foi notificada para dar andamento à execução fiscal (id. 65708748). Conforme Certidão de Decurso de Prazo, o exequente nada requereu.

Ocorre, porém, que em nítida inobservância do quanto disposto no art. 485, par. 1o, do CPC, o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que restara configurado o abandono de causa inscrito no art. 485, III, do Diploma Processual.

Sem ambages, é nítido que não houve intimação pessoal da parte autora, ora apelante, para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da normativa de regência da matéria, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Nesse sentido, aliás:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1o, DO CPC/2015 – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Não cumprida tal formalidade, a retificação da sentença é medida que se impõe.
(N.U 0005292-93.2009.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 23/03/2020)

Igualmente:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC
.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais,
verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção
.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença vergastada

e determinar o prosseguimento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021